Tribunal: TJDFT
Processo: 0013322-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013322-41.2016.8.07.0007 APELANTE: C &amp; M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME APELADO: FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por C &amp; M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME da sentença exarada sob o ID 48692120 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra FERNANDA CRISTINA SOUZA MARINHO, extinguiu o processo em virtude da prescrição intercorrente. Alega a apelante, em síntese, que não foi intimada acerca do fim do prazo da suspensão da prescrição, o que evidencia nulidade do processo. Ressalta que, diante da ausência de publicidade, não há que se falar em prescrição, destacando um bem foi encontrado. Pede provimento, com a cassação da sentença (ID 48692121). As custas recursais foram recolhidas (ID 48692123). A apelada contrarrazoa (ID 48692126). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e preparado, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A controvérsia se limita à ocorrência de prescrição intercorrente (art. 924, V, do Código de Processo Civil). A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão, na linha do art. 206-A do Código Civil, acrescido pela Lei n. 14.382/2022. Embora tal dispositivo legal seja recente, fato é que apenas representa entendimento já sedimentado no âmbito jurisprudencial (nesse sentido, ver Incidente de Assunção de Competência vinculado ao REsp 1604412/SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça). No mesmo sentido é o Enunciado da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E o Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Dito isso, registro que esta execução se embasa em cheque, cujo o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, conforme o 59 da Lei no 7.357/85. Por ser matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, de forma a extinguir o processo (arts. 921, §5o, e 924, V, ambos do CPC). Na hipótese, verifica-se que em 06/06/2017 (conforme ID 48692036) o apelante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, termo inicial para a contagem do prazo de suspensão da prescrição e do subsequente prazo prescricional. Na sequência, houve despacho determinando a suspensão do prazo prescricional e o arquivamento provisório (ID 48692040). A apelante flerta com a má-fé ao afirmar que não foi intimada disso, pois consta o encaminhamento para publicação no DJe no ID 48692040. Além disso, de simples pesquisa no diário, extrai-se o seguinte da Edição no 65/2018, disponibilizada em 10 de abril 2018: Por óbvio que não houve notificação eletrônica desse ato no PJe, pois, à época, o processo tramitava fisicamente. Ressalto que é absolutamente desnecessária nova decisão informando a retomada do prazo prescricional, pois seu curso decorre da própria lei. Apenas em outubro de 2021 (ID 48692043) houve novo requerimento de penhora, depois de a prescrição já estar evidenciada. Friso que o STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp no 1340553, Tema no 568, aplicável também às relações privadas, firmou tese no seguinte sentido: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. (... – grifou-se) Assim, conforme assentado na jurisprudência e à luz do CPC/2015 (entendimento já firmado antes da Lei n. 14.195/2021), o termo inicial do prazo prescricional intercorrente é automático e inicia após o decurso de um ano do retorno da informação de inexistência de bens penhoráveis. Portanto, transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, é de ser mantida a sentença extintiva. Por fim, registro que, estando o julgamento amparado em recurso especial repetitivo, é conferida ao Relator a possibilidade de negar seguimento à apelação de forma monocrática, na linha do art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, cabendo a advertência à apelante, com base no princípio da cooperação, que eventual recurso manifestamente infundado contra esta decisão poderá ocasionar a aplicação de eventual sanção processual. Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, conheço o recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Sem honorários, visto que não arbitrados pela decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator